Tribunal: TJDFT
Processo: 0709327-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de reclamação aviada contra acórdão da eg. Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que supostamente violou o Tema 529 do STJ que estabelece que o reconhecimento de dívida pela administração interrompe o prazo prescricional para cobrança do débito. Eis o teor do acórdão reclamado: “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. TEMA No 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão autoral, concernente ao crédito salarial reconhecido pela Administração Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente. 4. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o do Decreto no 20.910/1932. 5. No caso, em 19/03/2024 e em 14/05/2024 o Núcleo de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde do DF reconheceu crédito salarial da recorrente, nos seguintes valores: R$4.098,60, referente às horas extras, período de 12/2016 (ID 66150115); e R$182,45, referente ao adicional de insalubridade, período de 11 a 12/2017 (ID 66150116). 6. O art. 4o do Decreto no 20.910/1932 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. E o parágrafo único do mesmo artigo legal, estabelece: “A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”. 7. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou recentemente a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”. 8. No tocante ao exercício de 2016, inexiste comprovação de pedido administrativo apresentado dentro do prazo prescricional, porquanto exibida somente a declaração de reconhecimento do crédito total. Com efeito, mera declaração de reconhecimento do débito não tem o condão de afastar a prescrição, notadamente porque o documento foi emitido em 19/03/2024, indicando créditos já prescritos. 9. Por outro lado, quanto ao valor de R$182,45, referente ao crédito constituído no período de 11 a 12/2017, extrai-se da declaração emitida que foi gerado processo administrativo SEI no 00060- 00272215/2017-63 (ID 66150116). Com efeito, a prescrição da pretensão autoral foi suspensa, porquanto o mencionado processo foi iniciado dentro do prazo quinquenal, em consonância com o disposto no parágrafo único do artigo 4o do Decreto no 20.910/32. 10. Destarte, a sentença deve ser parcialmente reformada para reconhecer o direito da recorrente ao crédito de R$182,45, referente ao período de 11 a 12/20217, porquanto não operada a prescrição. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso parcialmente provido para, afastando a prescrição de parte da pretensão deduzida, no tocante aos créditos constituídos no exercício de 2017, condenar o Distrito Federal a pagar à autora/recorrente o valor de R$182,45 (cento e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), que deve ser corrigido pelo IPCA-E desde quando devido até 09/12/2021, e acrescido de juros de mora desde a citação, segundo os índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97), sendo que a partir de 09/12/2021 o débito deve ser corrigido pela taxa Selic, que engloba a correção monetária e os juros de mora (art. 3o da EC 113/2021). 12. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995. _________ Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.925.192/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 13/09/2023." É a suma da pretensão. A matéria objeto da presente reclamação já foi apreciada pela eg. Câmara em outras oportunidades. A "Reclamação" é cabível em tese (art. 988, CPC). Sobre a natureza da reclamação, consoante Eduardo José Da Fonseca Costa: "Descarta-se sem dificuldades a natureza recursal da reclamação: a) o provimento reclamatório não é concedido no mesmo processo em que praticado o ato reclamado; b) na reclamação não há ensejo para reforma, pois não se profere outra decisão em lugar da decisão reclamada [= efeito substitutivo]; c) só haverá mandamento para suprimento da decisão reclamada se a parcela faltante decorrer de inobservância a decisão de tribunal, precedente ou súmula, não se decorrer de descumprimento do dever legal de julgar." (Art. 988. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (Coords.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2.203 - cf citação no Acórdão TJDFT - Acórdão No 1173751 Rel. Desembargador ANGELO PASSARELI). Postos os fundamentos jurídicos que definem os contornos jurídicos da via reclamatória, vê-se que no caso em concreto a Reclamação está a ser desvirtuada para servir como sucedâneo recursal. O Acórdão reclamado assentou-se no exame dos documentos apresentados e na ausência de reconhecimento do direito pela simples emissão da declaração que aponta apenas valores relativos a exercícios anteriores: Confira- se: "[...] No caso, em 19/03/2024 e em 14/05/2024 o Núcleo de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde do DF reconheceu crédito salarial da recorrente, nos seguintes valores: R$4.098,60, referente às horas extras, período de 12/2016 (ID 66150115); e R$182,45, referente ao adicional de insalubridade, período de 11 a 12/2017 (ID 66150116). 6. O art. 4o do Decreto no 20.910/1932 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. E o parágrafo único do mesmo artigo legal, estabelece: "A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano". 7. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou recentemente a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1109: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado".. [...]". Ou seja, o acórdão aplicou o recente entendimento do STJ firmado no Tema 1.109 do STJ. Por outro lado, interpretou os documentos anexados aos autos referentes aos créditos, reconheceu uma parte e quanto à outra dispôs que a certificação dos valores referentes a exercícios anteriores é um dever constitucional de transparência do ente público, não significando renúncia à prescrição, ou caso de interrupção da prescrição e que não existe lei local que autorize a renúncia à prescrição. A Reclamação, como se sabe, não é sucedâneo recursal. Visa apenas zelar pela segurança jurídica de observância aos precedentes vinculantes e afastar aquele julgado que os tenha contrastado, inobservado ou ignorado. Não há espaço, nesse instrumento jurídico, para análise de interpretação de circunstâncias fáticas ou revolvimento de provas. A propósito, confira-se: "RECLAMAÇÃO (...) A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, "l", da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes. (Rcl 4381 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22-06-2011, DJe-150 DIVULG 04-08-2011 PUBLIC 05-08-2011 EMENT VOL-02560-01 PP- 00059)" (g.n.) Em igual sentido a decisão de indeferimento liminar da reclamação por suposta ofensa ao tema 1.109 do STJ, exarada pelo Des. JOÃO EGMONT (TJDFT - no 0718974-38.2024.8.07.0000 - RECLAMAÇÃO). Por fim, o invocado Tema 529,STJ, trata sobre o direito à incorporação de quintos, sendo que o caso em exame diz respeito a direitos já reconhecidos anteriormente, mas não cobrados dentro do prazo prescricional, portanto, aplicando-se a tese do Tema 1.109, STJ. Dentro da dinâmica estabelecida para o Sistema Processual dentro dos tribunais, a apreciação pelo órgão competente passa, primeiro e em fase anterior, por uma análise feita pelo Relator para verificar se o pedido atende aos requisitos mínimos e formais para que mereça ser submetido à análise do Colegiado. Essa análise cabe ao Relator do processo, evitando que o órgão colegiado seja sobrecarregado com questões que devem ser constatadas monocraticamente para o prosseguimento do recurso, da ação originária ou de incidente. Ante o exposto, com base nos arts. 87 e seguintes do R.I. e 932 e segs do CPC, rejeito liminarmente a Reclamação. Sem custas e honorários. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator